Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720252-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: A J DE SOUZA RESTAURANTE E PIZZARIA - ME, ALMIR JOSE DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15560703) opostos por BRASAL REFRIGERANTES S/A e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra A J DE SOUZA RESTAURANTE E PIZZARIA e ALMIR JOSE DE SOUZA em face de Acórdão (ID 15444846) que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2020 11:46:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador